Tribunal: TJDFT
Processo: 0737078-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737078-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEARA ALIMENTOS LTDA., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de tutela antecipada em caráter antecedente, (ID 135983879), não se manifestou quanto ao pedido de obstrução de qualquer outra providência extrajudicial acerca da cobrança do débito tributário, contido no Auto de Infração no 1.506/2013. A agravante sustenta que: 1) o art. 782, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que a inscrição deve ser imediatamente cancelada se for efetuado o pagamento do débito, se garantida a execução ou se for extinta por qualquer outro motivo; 2) o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2019, DJe 09/10/2019, consignou-se a possibilidade de aplicação subsidiária do CPC ao caso concreto; 3) o débito foi integralmente garantido por seguro-garantia oferecido, conforme reconhecido na decisão agravada; 4) incoerência ao permitir a garantia do crédito e, ao mesmo tempo, a inscrição da agravante no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN); 5) risco de lesão grave e de difícil reparação, decorrente da possibilidade de inscrição no CADIN, cujas restrições podem acarretar impactos negativos no exercício da sua atividade empresarial (impedimento de firmar contratos com o Poder Público, não recebimento dos pagamentos relativos aos contratos já celebrados). Ao final, requer liminarmente a antecipação da tutela recursal para viabilizar a penhora do imóvel até o julgamento. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 40871261). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “(...) A Portaria em destaque autoriza o oferecimento de seguro garantia também para débitos inscritos na Dívida Ativa ainda não executados. Nesse quadro, ainda que não haja previsão específica no CTN para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante oferecimento de seguro garantia, essa modalidade de caução deve ser admitida para permitir à parte a obtenção de certidão de regularidade fiscal, considerando-se que a LEF passou a admitir o seguro para garantia de execuções fiscais, além do que a própria Administração regulamenta essa hipótese, permitindo que o seguro garantia seja oferecido mesmo em face de créditos tributários ainda não executados. Acrescente-se que a autora apresentou apólice de seguro garantia com valor que supera o total da dívida e que, aparentemente, atende a todos os requisitos formais (ID 134114930). Sendo assim, entende-se presente a probabilidade do direito alegado pela parte requerente. No tocante à urgência, também se encontra preenchido esse requisito. A autora é empresa ativa no mercado, razão pela qual depende da emissão de certidão de regularidade fiscal para obter os pagamentos que lhe são devidos. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de evidência. Contudo, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência a fim de acolher a garantia oferecida, para fins de suspensão da exigibilidade do débito originado do auto de infração n. 1506/2013 (processo administrativo 0040-000703/2013), de modo que essa dívida não obste a expedição de certidão de regularidade fiscal em favor da parte requerente. (...)” O art. 9o, II, da Lei 6.830/1980, com as alterações da Lei 13.043/2014, passou a admitir o seguro-garantia como caução para execução fiscal, conferindo-lhe os mesmos efeitos da penhora. A Portaria DF/PG 378/2019, que regulamentou a garantia no Distrito Federal, institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos em face do Distrito Federal, prevê em seu art. 6o: “O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. Parágrafo único. A apresentação de seguro-garantia pelo devedor na forma descrita no caput em nenhuma hipótese suspende a exigibilidade do crédito fiscal garantido.” – grifou-se Embora a fiança bancária e o seguro-garantia não constituam meios hábeis à suspensão da exigibilidade do crédito tributário – por ausência de previsão no rol taxativo do art. 151 do CTN – é possível a oferta dessas garantias a fim de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, por equiparação à antecipação da penhora prevista no art. 206 do CTN. Tal entendimento encontra-se consolidado no STJ por meio das seguintes teses firmadas em julgamentos de recursos repetitivos: Tema Repetitivo 237: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.” Tema Repetitivo 378: “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.” O Tema Repetitivo 237 é claro: somente é possível ao contribuinte garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, após o vencimento da obrigação. Apesar disso, o juízo de origem determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e viabilizou a expedição e renovação de certidões positivas com efeito de negativas. Tais medidas são suficientes para a continuidade regular das suas atividades e afastam qualquer outra providência extrajudicial em virtude desse débito tributário, inclusive a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN). Finalmente, o periculum in mora também não foi demonstrado. Não há risco concreto de inscrição no CADIN, sem prejuízo de ajuizamento de execução fiscal sobre o mesmo débito, conforme, inclusive, reconhece em sua petição inicial. Tampouco houve demonstração da agravante de que está em vias de inscrição em cadastro de inadimplência. Por conseguinte, a decisão agravada não incorreu em omissão. A tutela de urgência foi deferida com fundamentação suficiente para o atendimento dos pedidos iniciais. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator